Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730337-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NUNES PIAZZI AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Nunes Piazzi contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 242838319 do processo n. 0733737-07.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravado, Fundação Banco Central de Previdência Privada-CENTRUS, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 74363894), a fim de justificar a tramitação prioritária, afirma a parte agravante ser portadora de paraplegia completa com deficiência permanente desde os 12 (doze) anos de idade. Aduz que a ação ajuizada na origem tem como finalidade a obtenção de pensão por morte, decorrente do óbito de seu genitor, ex-assistido do plano de previdência privada gerido pela parte agravada. Afirma ter apresentado prévio requerimento administrativo objetivando a concessão da pensão por morte. Alega que sua dependência econômica presumida decorre de sua invalidez e do disposto no artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001. Faz alusão ao caráter social da previdência complementar com base no artigo 202, caput, da CF. Cita entendimento do c. STJ que acredita amparar a sua tese. Afirma que, com base no disposto no artigo 6o do Regulamento atual do plano de previdência, a sua dependência econômica também é presumida. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais que acredita ampararem suas razões. Defende que a negativa do pedido administrativo e o indeferimento judicial (ação n. 2015.01.7.058403-2) de sua inscrição no plano básico de benefícios do plano não constituem óbice a um novo pedido, até porque os pedidos são distintos e com natureza jurídica diversa. Aduz que sua invalidez está caracterizada desde os 12 (doze) anos de idade, diversamente o que ficou assentado na sentença que afirmou somente ter sido caracterizada sua invalidez aos 24 (vinte e quatro) anos. Afirma que seu direito de pleitear pensão por morte prescinde de prévia inscrição no plano de previdência privada. Faz menção a julgados do c. STJ que acredita ampararem suas razões recursais. Aduz inexistir óbice entre a cumulação de sua aposentadoria em regime próprio (estatutário) com o benefício de pensão por morte proveniente de entidade privada, tendo em vista que possuem naturezas distintas. Alega que sua aposentadoria é prova de sua condição de invalidez. Afirma enfrentar uma série de dificuldades na execução de suas atividades diárias, motivo pelo qual necessitava do auxílio financeiro do “de cujus”, sem o qual corre risco de hipossuficiência. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine ao agravado o imediato pagamento de pensão por morte em seu favor, nos termos do artigo 36, da Lei n. 6.435/1977 c.c art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para confirmação da tutela pleiteada. Preparo recolhido ao ID 74363960. Decisão de ID 74388992 desta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em seguida, a parte agravante, ao ID 74397979, manifestou pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;